Tribunal: CARF
Processo: 15563.720202/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE ESTÃO RELACIONADOS À ATIVIDADE COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA.
O indicativo decorrente dos extratos bancários de que o autuado exerce algum tipo de atividade comercial, sem outras provas, não é suficiente para afastar a presunção de que trata o artigo 42 da Lei n°9.430, de 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR JUSTIFICADOS.
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar esclarecimentos, prove sua origem.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Aplicação da Súmula CARF no 26.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720202/2012-15
ACÓRDÃO
2002-010.083 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WELLINGTON SANTOS DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE ESTÃO RELACIONADOS À
ATIVIDADE COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. PRESUNÇÃO NÃO
AFASTADA.
O indicativo decorrente dos extratos bancários de que o autuado exerce
algum tipo de atividade comercial, sem outras provas, não é suficiente para
afastar a presunção de que trata o artigo 42 da Lei n°9.430, de 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR
JUSTIFICADOS.
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de
depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A
presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de
esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema
financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro
novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar
esclarecimentos, prove sua origem.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada. Aplicação da Súmula CARF no 26.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.083 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720202/2012-15
2
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Em ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte acima qualificado, foi lavrado o
Auto de Infração de fls. 63/79, acompanhado dos demonstrativos anexos, e Termo de Verificação
Fiscal de fls. 58/60, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, por meio do
qual apurou-se o crédito tributário no montante de R$ 119.200,66.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a exigência decorreu da
seguinte infração à legislação tributária:
0001 – Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada: conforme Termo de Verificação em anexo, parte integrante do Auto de Infração:
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, a infração foi constatada em fiscalização
determinada por meio do Mandado de Procedimento Fiscal no 07.1.03.00-2011 01494-5, cujo
escopo era verificar o cumprimento das obrigações tributárias do Exercício 2009, relativamente à
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.083 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720202/2012-15
3
conta-corrente mantida em conjunto com o Sr. Valdir Lopes da Silva, CPF 346.618.917-91, que
estava sendo fiscalizado em face da movimentação financeira estar incompatível com os
rendimentos declarados, relativo à conta mantida junto ao Banco Bradesco S/A.
Em 01/11/2011 o contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos valores
depositados/creditados em sua conta corrente mantida em conjunto com Valdir Lopes da Silva,
conforme planilha anexa à intimação.
Após solicitação de prorrogação de prazo para apresentar a documentação que lhe
fora solicitada, o contribuinte foi novamente reintimado, desta vez respondendo que ano de 2008
obtivera R$ 26.400,00 de rendimentos tributáveis e que vendeu um veículo no valor de R$
19.800,00. Relatou também que a conta conjunta era dele e de seu pai, Sr Valdir Lopes da Silva, e
que todo o dinheiro em espécie era depositado no Bradesco, o qual aplicava automaticamente o
saldo credor e à medida da necessidade, era desaplicado para efetuar pagamentos. Não houve
juntada de qualquer documentação comprobatória.
Desta forma, em face da não comprovação da origem dos depósitos constantes da
planilha constante dos autos, e que foi submetida ao contribuinte e ao co-titular da conta mantida
junto ao Banco Bradesco, desconsiderados os valores creditados cujo histórico estava
discriminado como “Transferência automática CCDI”, foi elaborada a planilha.
Os depósitos/créditos relacionados na coluna Imputação – 50%, cuja origem não foi
comprovada, caracterizam-se como omissão de rendimentos e serão lançados de ofício (IRPF), no
mês em que esses rendimentos foram considerados recebidos, fundamentado no art. 42 da Lei no
9.430/96, art. 4o da Lei no 9.481/97 e no art. 849 do RIR/99.
Inconformado com a autuação, o contribuinte, por intermédio de procurador
qualificado às fls. 103, apresentou a impugnação tempestiva de fls. 76/102.
A 2a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de lançamento efetuado de acordo com as
disposições legais pertinentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete à
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto
correspondente, conforme dispõe a Lei no 9.430/96.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO.
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.083 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720202/2012-15
4
A presunção legal relativa inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado -
fato indiciário corresponde, efetivamente, ao recebimento de rendimentos - fato
jurídico tributário. Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato
indiciário; e ao contribuinte cumpre provar que o fato presumido não existiu na
situação concreta.
SÚMULA 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE A LANÇAMENTOS EMBASADOS EM LEI
POSTERIOR.
A Súmula 182 do TFR aplica-se a lançamentos efetuados com base no
ordenamento jurídico contemporâneo à sua edição, imprestável, portanto, para
aferir a legalidade de lançamentos embasados na Lei no 9.430, de 1996, que lhe é
posterior.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
independentemente de autorização judicial.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula Vinculante, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados alcançam apenas os sujeitos envolvidos nas
relações processuais a que se referem.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/10/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 29/11/2018, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) Em sede preliminar, a defesa suscita a nulidade do lançamento pelo fato de o
auto de infração se basear – conforme se alegou – em prova ilícita, uma vez que
não teriam sido cumpridos os requisitos previstos no parágrafo 5o e 6o do art. 4o
do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, que regulamenta a Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001. A falta de motivação para
quebra do sigilo bancário do interessado, expressa em um relatório
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.083 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720202/2012-15
5
circunstanciado, como manda a regulamentação legal, fulminaria de ilegalidade
e ilegitimidade a prova colhida dos extratos bancários em formato eletrônico,
gerando a nulidade do lançamento.
2) No mérito, pugna a tese de que a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, seria inadequada a comprovar o fato
gerador do imposto de renda da pessoa física, porquanto não haveria correlação
lógica direta e segura entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos.
Isto é, nem sempre o volume de depósitos injustificado levaria ao rendimento
omitido correlato. Nesse sentido, a movimentação bancária não tipifica renda e
não corporifica fato gerador do imposto de renda, conforme jurisprudência
tanto administrativa como judicial.

3) Sob esse ponto de vista, os depósitos representam o marco inicial da
investigação e não poderiam ser erigidos a fato indiciário na construção da
presunção legal, vale dizer, esses depósitos não poderiam sustentar uma
presunção legal, pois, além da ausência de correlação natural exigida na
instituição desse artifício legal, tal providência implicaria na transferência
integral do encargo probatório para o contribuinte. Para uma pessoa física,
quase sempre, essa prova não poderá ser produzida no rigor exigido pelo fisco.
4) No caso em tela, o recorrente alega enfaticamente ser comerciante informal e
disso estaria disposto a assumir a responsabilidade.
5) O recorrente entende que, simples, mas válida, poderia ser a aplicação do
percentual de presunção de lucro atribuída à atividade comercial pela própria
Receita Federal do Brasil, que é de 8,0% da receita bruta (RIR/1999, art. 518).
6) Tal fato produziria um auto de infração minimamente compatível com a
realidade, já que o valor lançado equivale a várias vezes o patrimônio existente
em nome do autuado.
7) O recorrente sustenta que a Lei Complementar 105, de 2001, no artigo 5o,
parágrafo 4o, determina a apuração e a quantificação real da base de cálculo
dos tributos mencionados como obedecidos aos princípios constitucionais da
legalidade e da tipicidade cerrada em matéria fiscal. Dessa forma, o emprego da
presunção relativa à imposição tributária sobre base de cálculo presumida
somente poderia ser usado quando acompanhada de outros indícios que
permitam, de forma cabal e atendendo ao Princípio da Tipicidade Cerrada em
matéria de Direito Tributário, a apuração da base de cálculo dos tributos em
termos reais. É forçoso concluir, pois, que o referido dispositivo legal revogou
tacitamente o artigo 42 da Lei 9.430, de 1996.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.083 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720202/2012-15
6
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos – Depósitos Bancários.
Em sede de preliminar, o recorrente alega a nulidade do lançamento em razão da
ilegal quebra de seu sigilo bancário, por falta de fundamentação para a sua ocorrência.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Assim, não merece reparo a decisão de piso, segundo a qual:
Da alegação de nulidade. Inocorrência.
É de se ressaltar que, com referência às hipóteses de nulidade, estabelece o
Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, em seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
No presente caso, todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, legalmente competente para realizá-los e
adequadamente identificado nos autos.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.083 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720202/2012-15
7
O impugnante alega o descumprimento de disposição legal pela inexistência de
relatório que fundamentasse a solicitação de Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira - RMF.
O Decreto no 3.724/2001, que regulamenta o art. 6o da Lei Complementar no
105/2001, na redação vigente à época em que se desenvolveu a ação fiscal,
dispõe:
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5odo art. 2oas
autoridades competentes para expedir o MPF. (...)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
§3oO sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das informações
prestadas, observada a legislação penal aplicável.
§4oAs informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 1o, inclusive por intermédio do
Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de
cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
§5oA RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu
chefe imediato.
O contido às fls. 34/35, 45/46, acompanhado de seus anexos, demonstra que o
impugnante foi devidamente intimado para apresentar informações e extratos de
contas mantidas pelo próprio declarante e por seus dependentes em instituições
financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao ano-calendário 2008, bem como
a justificar a origem da movimentação financeira apurada, que mostrou-se
incompatível com os rendimentos declarados. Também foi intimado o co-titular
da conta-corrente, conforme ressaltou a autoridade fiscal no Termo de
Verificação.
Quanto ao relatório reivindicado, este foi realizado e encontra-se às fls.69/72,
constante dos autos do processo administrativo de no 15563.720198/2012-95, em
nome do titular da conta bancária mantida junto ao Bradesco, Sr. Valdir Lopes da
Silva, com quem se iniciou todo o procedimento de fiscalização, que embasou a
RMF.
A legislação determina que o contribuinte seja previamente intimado a apresentar
os documentos e informações; ela é a fonte primeira (art. 4o,§2o, do Decreto no
3.724/2001, acima transcrito). Se apresentá-los de modo insuficiente, ou deixar
de fazê-lo, recorre-se às instituições bancárias.
Foi o que ocorreu no presente caso; motivo pelo qual os dados foram obtidos por
meio de RMF, dentro dos ditames legais, ao contrário do que afirma o
impugnante.
Inexiste razão, portanto, para acolher a preliminar de nulidade apresentada.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.083 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720202/2012-15
8
Assim rejeito a preliminar.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento
legal o artigo 42 da Lei no 9.430/96. Trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos
contra o contribuinte titular e cotitulares da conta que não lograrem comprovar a origem destes
créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Assim, é a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna
probatória em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da
norma: créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo, o consequente é a presunção da omissão.
É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.083 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720202/2012-15
9
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96
deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados nas contas correntes de sua
titularidade. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta
e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
"comprovação" feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em um
determinado documento a comprovar vários créditos em conta.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá
ensejo à transformação do indício em presunção.
Cumpre destacar que a comprovação da origem da origem dos créditos em conta
bancária se refere à identificação da procedência (depositante) e, também, da natureza (título a
que foi recebido) do depósito. Ambos os dados são necessários para que se possa formar
convicção a respeito de sua correta tributação.
À vista do exposto, conclui-se que não cabe razão ao recurso quando sustenta a
tese da impossibilidade de se efetuar o lançamento do IRPF exclusivamente com base nos dados
de extratos bancários, sob a alegação de que os depósitos em conta não representam a
disponibilidade econômica de renda.
Não há que se falar em necessidade de sinais exteriores de riqueza ou prova do
consumo da renda para tributar depósitos bancários de origem não comprovada pelo
contribuinte, conforme matéria já sumulada por este Egrégio Conselho Administrativo, in verbis:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.083 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720202/2012-15
10
Quanto à titularidade dos rendimentos, por não haver se desincumbido de
comprovar a origem dos recursos depositados em suas contas bancárias, embora devidamente
intimado, aplica-se a Súmula Carf no 32, segundo a qual a titularidade dos depósitos pertence ao
titular da conta:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
No caso dos autos o contribuinte alegou que os depósitos seriam oriundos de sua
atividade empresarial de fato.
Ocorre que a mera alegação de situações que poderiam em tese justificar a origem
dos depósitos não preenche os requisitos legais para afastar a presunção de omissão de
rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
O parágrafo 2o do referido art. 42 deixa claro que, “Para efeito de determinação da
receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente...”. É necessário, pois, que o
beneficiário dos depósitos apresente documentação hábil e idônea a comprovar, em cada caso,
quem efetuou os créditos.
Apenas depois do cumprimento da condição legal pelo contribuinte é que a
administração tributária poderia confirmar a verdadeira natureza dos valores com origem
comprovada e verificar se eles foram computados na base de cálculo dos imposto, segundo norma
de tributação específica, como determina o parágrafo 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Como consignado na decisão de piso:
Todavia, o interessado apenas respondeu que no ano de 2008 obtivera R$
26.400,00 de rendimentos tributáveis e que vendeu um veículo no valor de R$
19.800,00. Relatou também que a conta conjunta era dele e de seu pai, Sr Valdir
Lopes da Silva, e que todo o dinheiro em espécie era depositado no Bradesco, o
qual aplicava automaticamente o saldo credor e à medida da necessidade, era
desaplicado para efetuar pagamentos. Não houve juntada de qualquer
documentação comprobatória.
A movimentação financeira na conta do Banco Bradesco, mantida em conjunto
com o Sr. Valdir Lopes da Silva, em 2008 alcançou a cifra de R$ 443.132,64, não
sendo razoável admitir que um valor tão expressivo não tenha origem
identificável e documentada.
Não tendo o contribuinte apresentado um único documento que pudesse
comprovar a origem dos créditos na sua conta corrente e de poupança, nem em face das
intimações formalizadas pela fiscalização, nem por ocasião da impugnação ao lançamento,
materializada está a omissão de rendimentos, nos termos da lei tributária.
Em seu recurso o contribuinte trouxe novos documentos para tentar comprovar
suas alegações.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.083 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720202/2012-15
11
O Decreto no 70.235/72 regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da
União. O artigo 16, § 4o, deste diploma institui a regra geral de preclusão do direito de juntar
novos elementos de prova com a impugnação. As exceções à regra geral de preclusão, que
permitiriam a apresentação de provas em momentos processuais posteriores, resumem-se a três
hipóteses, a saber:
(i)
a impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior;
(ii)
a prova que se refira a fato ou direito superveniente; e
(iii) a prova que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Entretanto, ao pleitear a juntada de novos documentos, ele deveria ter
demonstrado a ocorrência de uma das hipóteses previstas no Decreto no70.235/1972, art. 16, §4o
que afastasse a ocorrência da preclusão.
Não o fazendo, não há como conhecer dos documentos extemporaneamente
apresentados.
Ademais, apenas por argumentação, as declarações apresentadas não têm o
condão de alterar o entendimento acima esposado por não haver como vinculá-las dos depósitos
individualmente.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 172
DF CARF MF
Original